Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. POSSIBILIDADE. VERBAS IMPENHORÁVEIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO DESINCUMBIDO.
1. Nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, admite-se a penhora de valores, em conta bancária, por meio do Sistema BACENJUD, cabendo, ao executado, em cinco dias após a constrição, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2. Deve permanecer hígida a penhora de valores, realizada em conta corrente, por meio do Sistema Bacenjud, quando o devedor não comprova documentalmente que a rubrica constrita é impenhorável, por determinação legal.
3. Negou-se provimento ao recurso.